Tribunal: STJ
Processo: 2118416-53.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2168381 - SP(2024/0333911-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDMAR BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: JAN RENATO BRAZ GOUVÊA - SP310452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos
infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do
recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a
Súmula n. 284 do STF (AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp n. 2.482.535/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
.
22/3/2024)
2. A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou
interpretado de forma divergente no acórdão combatido enseja a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial, a dificultar a compreensão da
controvérsia (AgRg no
, Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 2.030.144/SP
Schietti, 6a T., DJe
.
15/9/2023)
3. No caso concreto, deve ser mantido o não conhecimento do recurso
especial, por aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF, uma vez
que não cabe ao STJ presumir os artigos violados. Na espécie, a parte
não indicou, de forma clara e precisa, os dispositivos legais que
haveriam sido infringidos com força normativa capaz de alterar o aresto
atacado, o que atrai a incidência do referido enunciado sumular.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56733869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 17f8444d-9745-4561-b1a4-de8a2f73c1e1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
13 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56733869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 17f8444d-9745-4561-b1a4-de8a2f73c1e1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2168381 - SP(2024/0333911-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDMAR BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: JAN RENATO BRAZ GOUVÊA - SP310452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos
infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do
recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a
Súmula n. 284 do STF (AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp n. 2.482.535/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
.
22/3/2024)
2. A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou
interpretado de forma divergente no acórdão combatido enseja a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial, a dificultar a compreensão da
controvérsia (AgRg no
, Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 2.030.144/SP
Schietti, 6a T., DJe
.
15/9/2023)
3. No caso concreto, deve ser mantido o não conhecimento do recurso
especial, por aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF, uma vez
que não cabe ao STJ presumir os artigos violados. Na espécie, a parte
não indicou, de forma clara e precisa, os dispositivos legais que
haveriam sido infringidos com força normativa capaz de alterar o aresto
atacado, o que atrai a incidência do referido enunciado sumular.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56453750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:03
Código de Controle do Documento: d24226df-5034-4359-914a-8846ecd93b14

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 235-237, por
EDMAR BATISTA DE SOUZA
meio da qual não conheci do recurso especial.
Em suas razões, o agravante sustenta que indicou expressamente
violação do
III, “d”, do CP, para se reconhecer a atenuante da confissão
art. 65,
espontânea, ainda que em sua modalidade qualificada. Afirma, ainda, a existência
de
na dosimetria da pena, de modo que a violação do
do CP
bis in idem
art. 59
deve ser presumida.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido e
provido o recurso especial a fim de redimensionar a pena aplicada ao agravante
pelas instâncias ordinárias.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos da defesa, o julgado monocrático deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
Às fls. 235-237, registrei que a parte havia deixado de apontar como
violado o
do CPP, uma vez que o acórdão recorrido havia sido prolatado
art. 621
no âmbito de revisão criminal. O agravante argumenta que indicou expressamente
os dispositivos legais nas razões do recurso e não seria hipótese de aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
Reafirmo a existência de circunstâncias que justificam o não
conhecimento do recurso especial nesse ponto e, portanto, a manutenção do
acórdão recorrido. Isso porque a defesa não indicou,
, os
de forma clara e precisa
dispositivos legais com força normativa capaz de alterar o aresto atacado, o que
atrai a incidência da
.
Súmula n. 284 do STF

Documento eletrônico VDA56453750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:03
Código de Controle do Documento: d24226df-5034-4359-914a-8846ecd93b14

Destaca-se que, em suas próprias razões, a parte sustenta, ao d
emonstrar a existência de
na dosimetria da pena, que a violação do
bis in idem
do CP deveria ser
.
art. 59
presumida
Assim, deve ser considerada deficiente a pretensão, uma vez que não
cabe ao STJ presumir os artigos violados nem os limites da devolutividade.

Nesse sentido:
[...]
1. A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos
infraconstitucionais que teriam sido violados impede o
conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação,
conforme preceitua a Súmula 284 do STF.
[...]
4.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
, Rel. Ministro
AREsp n. 2.482.535/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe
)
Fonseca
22/3/2024.

[...]
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou
interpretado de forma divergente no acórdão combatido enseja a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza deficiência
na fundamentação do recurso especial, a dificultar a compreensão
da controvérsia.
[...]
6.
Agravo
regimental
não
provido.
(AgRg
no
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 2.030.144/SP
Rogerio Schietti
)
15/9/2023.

À vista do exposto, nego provimento ao
.
agravo regimental
Documento eletrônico VDA56453750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:03
Código de Controle do Documento: d24226df-5034-4359-914a-8846ecd93b14

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.168.381 / SP
Número Registro: 2024/0333911-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00063474320198260597 15014777520198260597 15014794520198260597 15016916620198260597
21184165320248260000 63474320198260597
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMAR BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO
: JAN RENATO BRAZ GOUVÊA - SP310452
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDMAR BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO : JAN RENATO BRAZ GOUVÊA - SP310452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56707647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: 59d5f41e-a0e3-4fe1-b24d-f5e8f5283009

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: 59d5f41e-a0e3-4fe1-b24d-f5e8f5283009